Tribunal: TJDFT
Processo: 0737148-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO FINANCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. SUPERVENIÊNCIA DA EC 136/2025. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Distrito Federal contra acórdão pelo qual, em agravo de instrumento, mantida a aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado em cumprimento individual de sentença coletiva, afastada a alegação de excesso de execução e reconhecida a não configuração da prescrição da pretensão executória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à superveniência da Emenda Constitucional 136/2025 e em estabelecer se tal norma altera o regime de atualização monetária e juros aplicável ao débito em execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser reconhecida a omissão quanto à superveniência da EC 136/2025, norma constitucional relevante e diretamente aplicável ao objeto da controvérsia.
4. A EC 136/2025 modifica substancialmente o regime do art. 3o da EC 113/2021, afastando a aplicação irrestrita da taxa SELIC e introduzindo critérios distintos para atualização e juros, ao menos no âmbito federal e dos requisitórios. 4.1. A nova disciplina constitucional não regula integralmente os períodos anteriores à expedição do precatório, nem abrange expressamente todas as Fazendas Públicas, gerando lacuna normativa.
5. O Provimento CNJ 207/2025 estabelece diretrizes provisórias para aplicação da EC 136/2025, mas, igualmente, não disciplina a fase anterior à expedição do requisitório, impondo a observância do título executivo e das decisões preclusas. 5.1. No caso, a aplicação temporal das normas de atualização deve observar a sucessão de regimes: (i) até 08/12/2021, IPCA-E e juros da poupança; (ii) de 09/12/2021 a 09/09/2025, taxa SELIC; (iii) a partir de 09/09/2025, retorno aos critérios anteriores (IPCA-E e juros da poupança) até a expedição do requisitório. 5.2. A necessidade de coerência e completude da decisão impõe a adequação dos cálculos ao novo regime constitucional superveniente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento:
1. A superveniência de emenda constitucional relevante ao objeto da controvérsia configura omissão sanável por embargos de declaração.
2. A EC 136/2025 altera o regime de atualização e juros previsto na EC 113/2021, impondo adequação dos cálculos nos processos em curso.
3. Não havendo disciplina expressa para o período anterior ao requisitório, aplicam-se os critérios fixados no título executivo e na jurisprudência consolidada.
Dispositivos relevantes citados: art. 100, § 5o CF/1988; EC 113/2021, art. 3o; EC 136/2025; Resolução CNJ 303/2019; Provimento CNJ 207/2025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.